Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-44.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO N. 1001376-44.2016.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIO VITOR FONTES RODRIGUES
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de Agravo Interno apresentado por Caio Vitor Fontes Rodrigues, representado por seu genitor Cleber Rodrigues, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar a demanda, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, mantendo conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Em breve síntese, o Agravante sustenta que, apesar de o valor atribuído à causa não superar o teto de 60 de salários mínimos, previsto no art. 2o da Lei no. 12.153/2009, não se aplica o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública neste caso concreto, pois se trata de demanda que envolve interesse individual de titularidade de criança/adolescente, visando assegurar seu direito à saúde e, por isso, fixa-se a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, nos termos que do dispõe os artigos 148, inciso IV, 98 incisos I, 208 incisos VII, e 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Assevera que, a Lei 8.069/1990 cria critério de especialidade no que tange aos feitos que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos afetos às crianças e adolescentes, estabelecendo como competente a Justiça Especializada da Infância e da Juventude, assim, tendo em vista que o presente caso trata de ação fundada em direito à saúde de menor, o processamento e julgamento, deste feito, compete ao juízo da Vara da Infância e da Juventude.
Neste contexto, requer-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reconhecida a competência do TJMT, mantendo o trâmite do processo na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto.
É o relatório.
Decido.
Após melhor análise do caso dos autos, bem como do aduzido pelo Agravante, entendo que é o caso de retratação da decisão anteriormente proferida.
Explico melhor.
Nos termos da Lei n. 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, mais precisamente no caput do artigo 2o, “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.
Deste modo, em um primeiro momento, posicionei-me no sentido de ser possível a remessa do presente feito à Turma Recursal competente.
No entanto, revendo meu posicionamento anterior e em homenagem ao princípio da colegialidade, verifico que, no caso dos autos, não se pode olvidar da aplicação do princípio da especialidade, pois, em se tratando de parte autora menor de idade, deve incidir, à espécie, os artigos 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, Lei n. 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis:
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
(...)
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. [Destaquei]
Com efeito, em se tratando de ação que, ao cabo, versa sobre direitos e garantias fundamentais do menor, a competência para processar e julgar o feito é absoluta dos juízos das varas da infância e juventude, não sendo possível a remessa dos autos para o juizado especial da fazenda pública, e, consequentemente, à Turma Recursal competente.
Inclusive, nesse sentido é a jurisprudência pátria. Veja-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO GRANDE. PARTE AUTORA INCAPAZ. MENOR IMPÚBERE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. Tratando-se de demanda em que a parte autora, menor incapaz, objetiva a condenação do ente público ao fornecimento de tratamento ou de medicamento, a competência para a apreciação da matéria é do Juizado da Infância e da Juventude. Inteligência dos artigos 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, Lei no 8.069/90 ? Estatuto da Criança e do Adolescente. Aplicação do princípio da especialidade. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - CC: 70084900398 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 23/03/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2021) [Destaquei]
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PARTE AUTORA MENOR INCAPAZ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 148, IV, e 209, DO ECA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.153/09 E DO ART. 8o DA LEI 9.099/95. Hipótese em que a parte autora, menor de idade, objetiva fornecimento de medicamentos, sendo, portanto, de competência da Vara do Juizado da Infância e Juventude o processamento e julgamento da demanda, em conformidade com o disposto nos artigos 148, IV, e 209 do ECA. Ao depois, no caso concreto, por figurar no feito parte absolutamente incapaz, revela-se inviável a tramitação do processo no Juizado Especial da Fazenda Pública, força do disposto no art. 27 da Lei 12.153/2010 e no art. 8o da Lei 9.099/95. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DESACOLHIDO.(Conflito de competência, No 70083983015, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 09-03-2020) [Destaquei]
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO – SAÚDE – MENOR – COMPETÊNCIA JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – ARTIGO 148, IV, DO ECA – PROCEDÊNCIA. De acordo com o art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse do menor que pleiteia acesso a tratamento de saúde. (TJ-MT - CC: 10042400820188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2019) [Destaquei]
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO DE SAÚDE – INCAPAZ – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 8o DA LEI 9.099/95 – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PROCEDÊNCIA. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram criados mediante a Resolução n. 16/2011/PRES, com competência a partir de 05 de dezembro de 2011, consoante previsto na Lei n.o 12.153/2009. 2. A Lei 12.153/2009 compõem o microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser analisado em conjunto com a Lei 9.099/95 a qual, expressamente, veda a participação de menores como partes. 3. “A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente”. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 4. Conflito procedente, fixando a competência da 2a Vara Cível - Infância e Juventude para a análise da ação de base. (TJ-MT - CC: 10047719420188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 09/11/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2019) [Destaquei]
Ainda, destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, \a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente\ (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016) 3. Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado.
4. Recurso Especial provido.
(REsp 1833909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019) [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.
2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA.
3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.
4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.
6. Recurso Especial provido.
(REsp 1486219/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014) [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 1. Admite-se o recebimento de embargos de declaração opostos à decisão monocrática do relator como agravo regimental em atenção aos princípios da economia processual e da fungibilidade recursal. 2. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209 do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 24.798/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 16/02/2012) [Destaquei]
Com tais considerações, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revejo a decisão agravada, fixando este egrégio Tribunal de Justiça como competente para apreciar o presente recurso.
Intimem-se.
Após, volte-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora